Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Órgão : 7a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0728031-17.2023.8.07.0000 Agravante : ESPÓLIO DE FATIMA MARIA LUCAS DE ALMEIDA SILVA Agravado : FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA Relator : Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Ação de Indenização, decidiu que “a despeito de ter sido declarada a nulidade de citação de apenas um dos réus, a sentença fora cassada, de maneira que não há como ser mantida a condenação em relação a um dos réus e ao outro não”. O Agravante sustenta que “se trata de um caso de litisconsórcio passivo facultativo e simples, visto que os dois poderiam, tranquilamente, figurar em ações diversas tendo inclusive condenações em termos diferentes, de acordo com sua atuação e proveito. Por ser mera faculdade do autor o ajuizamento da ação ante os dois no mesmo processo, verifica-se litisconsórcio facultativo. Tratando-se, pois, de litisconsórcio facultativo, verifica-se que a ausência ou nulidade de citação de uma das partes não prejudica o andamento da ação contra os demais devedores”. Argumenta que o MM. Juiz “abriu prazo para as duas requeridas, de modo que, como exposto, o ato só atinge um dos réus, devendo ser mantida a decisão em relação ao outro, exceto no caso de provimento de seu recurso especial pendente” e que “o prazo para contestação deve ser aberto somente ao réu que teve o agravo provido”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que os efeitos da declaração de nulidade de citação fiquem restritos ao Réu Genival, “aproveitando-se os atos em relação ao réu FERNANDO, conforme decisão do Agravo de Instrumento 0726217- 04.2022.8.07.0000”. Preparo regular ID 48925961. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Não há nada a prover acerca do pedido, tendo em vista que, a despeito de ter sido declarada a nulidade de citação de apenas um dos réus, a sentença fora cassada, de maneira que não há como ser mantida a condenação em relação a um dos réus e ao outro não. Ademais, o acórdão reabriu o prazo para defesa, o qual se aplica a ambos os réus. Aguarde-se, pois, o decurso do prazo da parte ré. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao agravo. É certo que nos autos do Agravo de Instrumento n. 0726217-04.2022.8.07.0000 foi reconhecida a validade da citação de Fernando Lucas de Almeida e reconhecida a nulidade da citação de Genival Marcelina da Silva nos autos do Agravo de Instrumento n. 0743432-90.2022.8.07.0000, com a cassação da Sentença e reabertura do prazo para defesa. Quadra dizer que o Agravado Fernando, cuja validade da citação foi reconhecida nos autos do agravo supracitado, foi considerado revel nos autos principais. Todavia, não há como ser mantido o decreto de revelia do Agravado se a contagem do prazo para apresentação de contestação nem sequer teve início, uma vez que foi reconhecida a nulidade da citação do outro réu. Com efeito, o início da contagem do prazo para apresentação de contestação ocorre após a citação do último réu no processo e, no caso, como o outro réu não foi citado validamente, permanece em aberto o prazo para que o Agravado apresente contestação nos autos principais. Portanto, a questão jurídica trazida a exame nesta sede recursal impõe a observância ao disposto no Art. 231, §1o, do Código de Processo Civil, verbis: Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a IV do caput”. Dessa forma, em sede de cognição sumária, não há como ser mantido o decreto de revelia e a manutenção da Sentença em relação ao Agravado, se aquela foi cassada e determinada a reabertura do prazo para apresentação de defesa que, no caso, engloba os dois réus. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator